Tribunal: TJDFT
Processo: 0709148-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
CIVIL. EMPRESARIAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. TRESPASSE. CORREÇÃO DO VALOR ACORDADO. RENTABILIDADE DO ESTABELECIMENTO. EXPECTATIVA DE LUCRO. ERRO NÃO CARACTERIZADO. CONHECIMENTO PRÉVIO DA SITUAÇÃO DE FATO. FORMA DE PAGAMENTO. PARCELAMENTO. CHEQUES. PROTESTO DEVIDO. DANOS MORAIS INEXISTENTES.
1. A alegação de que a rentabilidade do estabelecimento comercial não correspondeu ao declarado pela vendedora não possui o condão de caracterizar terem as compradoras incorrido em erro. Isto porque lhes caberia, antes da celebração do negócio, analisar a rentabilidade por meio das informações constantes nos livros contábeis e registros financeiros do estabelecimento, ou outras pesquisas de mercado.
2. Acerca do valor estabelecido no contrato, depreende-se dos autos que as compradoras conheciam outras ofertas de trespasse (ponto comercial) na mesma região, o que lhes possibilitou a comparação entre os preços de mercado naquele momento. Também houve visita ao estabelecimento antes de firmar o contrato, tornando notório que as compradoras puderam avaliar a situação dos objetos que guarneciam o estabelecimento, bem como havia consciência sobre a necessidade de se fazer uma reforma no local e sobre o valor do aluguel do imóvel. Ademais, ficou registrado pelas compradoras que sabiam que na mesma rua havia três lojas “passando o ponto”, o que indica a realidade do comércio naquele local.
3. Desta forma, não há elementos que indiquem situação superveniente imprevisível que pudesse embasar o excepcional pleito de revisão do contrato, devendo ser cumpridas as condições livremente pactuada entre as partes.
4. No que concerne à forma de pagamento, verifica-se que no contrato não há nenhuma estipulação de como se daria o pagamento do valor ali estipulado, entretanto em conversa prévia à assinatura do contrato, via mensagens escritas, houve acordo no sentido de que seriam pagos da seguinte forma: uma entrada e parcelamento do restante em 4 (quatro) cheques.
5. Consoante o princípio da literalidade o título de crédito vale pelo que nele está escrito, assim somente produzem efeitos jurídicos os atos devidamente lançados no próprio título. Inexistente qualquer menção nas cártulas de que os cheques foram dados como caução ou como garantia do negócio jurídico, não há que se falar em impedimento de compensação.
6. Configurada a regularidade do protesto, a pretensão de reparação por danos morais apresenta-se descabida por faltar-lhe requisito essencial, qual seja, o ato ilícito.
7. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais fixados.